Tribunal: STF
Processo: ARE 1388391
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO OPOSTOS PELO RECLAMANTE. ARGUIÇÃO DE DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA TRANSPETRO. MANIFESTO EQUÍVOCO NO EXAME DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS DO RECURSO. ART. 897-A DA CLT. Nos termos do art. 897-A da CLT, são cabíveis embargos de declaração para sanar manifesto equívoco no exame de pressuposto extrínseco do recurso, no caso, a irregularidade da complementação do preparo do agravo de instrumento da reclamada suscitada pelo reclamante. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. COMPROVAÇÃO DO COMPLEMENTO DO DEPÓSITO RECURSAL. GUIA DO COMPLEMENTO DE RECOLHIMENTO PARA FINS DE RECURSO JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO (GRF WEB) DESPROVIDA DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. SÚMULAS 128, I, E 245 E REDAÇÃO ANTERIOR DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 120 DA SBDI-1, TODAS DO TST. Oportuno ressaltar que, em razão de a interposição do agravo de instrumento ter se dado em 16/10/2014, na vigência do CPC/73, não há que se falar em aplicação do disposto no art. 1.007, § 2º, do CPC/15 e na redação atual da OJ 140 da SBDI-1 desta Corte, quanto à intimação para complementação do preparo. No caso, trata-se de recolhimento insuficiente do depósito recursal referente ao agravo de instrumento. Verifica-se que a sentença fixou o valor da condenação em R$ 30.000,00, valor mantido pelo acórdão do Tribunal Regional. Quando da interposição do recurso ordinário e do recurso de revista, a reclamada recolheu, respectivamente, R$ 6.598,21 e R$ 14.116,21. Quando da interposição do seu agravo de instrumento, em 16/10/2014, a reclamada recolheu, em 9/7/2014, R$ 7.058,11 e, em 15/10/2014, o valor de R$ 427,72, haja vista a alteração do valor do recolhimento do depósito referente ao recurso de revista que, nos termos do ATO.SEGJUD.GP Nº 372/2014, alterou o valor, a partir de 1º/8/2014, para R$ 14.971,65. Dessa forma, cumpre esclarecer se o complemento de R$ 427,72 cumpriu seu efeito. Compulsando os autos, verifica-se que o comprovante (fls. 809 e 810-pdf, equivalente às fls. 572 e 573 dos autos originais) está sem a devida autenticação, constando tão somente a data de recolhimento 15/10/2014 e o identificador 007500006341241, o que impossibilita verificar o devido recolhimento, configurando, assim, a deserção apontada pelo reclamante. Inteligência das Súmulas 128, I, e 245 e da Orientação Jurisprudencial 140 da SBDI-1, todas do TST. Impõe-se, assim, acolher o óbice da deserção suscitada pelo reclamante e, ato contínuo, não conhecer do agravo de instrumento da reclamada, por deserção. Embargos de declaração providos para acolher o óbice da deserção suscitada pelo reclamante e, ato contínuo, determinar a anulação dos acórdãos proferidos por esta Turma, e, em prosseguimento, não conhecer do agravo de instrumento da reclamada, por deserção e prosseguir na análise do agravo em agravo de instrumento do reclamante, por ter sido considerado prejudicado diante do anterior provimento ao recurso de revista da TRANSPETRO. II - AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS INDICADOS). LEI 5.811/72. PETROLEIROS. TRABALHO EM TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. FOLGAS COMPENSATÓRIAS. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA DO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS HABITUAIS NAS FOLGAS COMPENSATÓRIAS INDEVIDOS (SÚMULA 333 DO TST). As razões recursais não desconstituem os fundamentos da decisão agravada. Agravo não provido. (grifei)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 7º, caput, e inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito, esta Corte firmou o entendimento no sentido de que o repouso previsto na Lei 5.811/72 para o petroleiro que trabalha sob o regime de revezamento constitui folga compensatória, não se tratando do repouso semanal remunerado da Lei 605/49, sendo inaplicável o entendimento fixado na Súmula 172 do TST. (...) Desse modo, as horas extras habitualmente prestadas não devem repercutir nas folgas compensatórias previstas para o regime de turnos de revezamento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente